Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704984-66.2018.8.07.0007 APELANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DESPACHO À Secretaria, para que anote a inscrição do i. Advogado do apelado-embargado (id. 19383500) para sustentação oral na 18a Sessão Ordinária por Videoconferência da 6a Turma Cível, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora